Tribunal: TJBA
Processo: 0319907-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0319907-40.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINELLI AMORIM

APELADO: FERNANDO CARVALHO ALBUQUERQUE FILHO

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DA SILVA VALENTE, GUSTAVO MATTA LIMA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA
ONLINE
. SENTENÇA QUE REPUTOU INTEMPESTIVOS OS EMBARGOS. ENTENDIMENTO DE QUE O EMBARGANTE TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA A RESPEITO DA SUA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS QUE TEM INÍCIO APENAS DA DATA DA LIBERAÇÃO DO MONTANTE AO CREDOR. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1.O prazo para oposição de embargos de terceiro, no caso de penhora
online
de dinheiro, começa a partir do momento em que ocorre a alienação do valor, ou seja, quando este é colocado à disposição do credor, com a expedição do alvará.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0319907-40-2018-805-0001
,

da Comarca de Salvador
, sendo
apelante M. I Montreal Informática S/A
e
Apelado Fernando Carvalho Albuquerque Filho.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1